Tribunal: STJ
Processo: 0029539-34.2011.8.13.0116
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
EDcl no AgRg nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2197200 - MG (2025/0047393-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: V G R S
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSÉ GONÇALVES DE MESQUITA - MG033269
KELLY FLAVIANE NUNES GONÇALVES DE MESQUITA -
MG105982
AMANDA MESQUITA DE OLIVEIRA - MG159380
OSVALDO JOSE GONCALVES DE MESQUITA FILHO -
MG185396
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
MAJORAÇÃO DE PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que desproveu agravo
regimental e manteve decisão que deu provimento ao recurso especial da acusação,
redimensionando a pena do recorrido para 25 anos de reclusão, com aumento de 2/3
pela continuidade delitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido foi omisso e
obscuro ao aplicar a fração máxima de majoração de pena pela continuidade delitiva
sem esclarecer como concluiu ocorrida a prática de mais de sete condutas delituosas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são rejeitados por não apontarem qualquer vício
decisório legalmente tipificado, limitando-se a repetir as razões do recurso especial.
4. A decisão impugnada apreciou de maneira fundamentada todos os pontos
relevantes, não havendo omissão, erro ou contradição quanto aos pontos suscitados.
5. A pretensão de rejulgamento da causa é descabida, pois os embargos de
declaração não servem para rediscussão do julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscussão do julgado.
2. A fração de aumento de pena pela continuidade delitiva pode ser fixada acima do
mínimo legal sem a indicação exata do número de infrações, desde que os crimes
tenham ocorrido sucessivas vezes em um longo período.
Documento eletrônico VDA50634221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/09/2025 12:06:15
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: b171a640-7a7f-406a-b6ad-d7ba0b0dbf71

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619; CPC, art. 1022, III; CPP, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada:
Tema Repetitivo n. 1.202.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Marluce Caldas e Reynaldo Soares
da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA50634221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/09/2025 12:06:15
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: b171a640-7a7f-406a-b6ad-d7ba0b0dbf71

EDcl no AgRg nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2197200 - MG (2025/0047393-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: V G R S
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSÉ GONÇALVES DE MESQUITA - MG033269
KELLY FLAVIANE NUNES GONÇALVES DE MESQUITA -
MG105982
AMANDA MESQUITA DE OLIVEIRA - MG159380
OSVALDO JOSE GONCALVES DE MESQUITA FILHO -
MG185396
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
MAJORAÇÃO DE PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que desproveu agravo
regimental e manteve decisão que deu provimento ao recurso especial da acusação,
redimensionando a pena do recorrido para 25 anos de reclusão, com aumento de 2/3
pela continuidade delitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido foi omisso e
obscuro ao aplicar a fração máxima de majoração de pena pela continuidade delitiva
sem esclarecer como concluiu ocorrida a prática de mais de sete condutas delituosas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são rejeitados por não apontarem qualquer vício
decisório legalmente tipificado, limitando-se a repetir as razões do recurso especial.
4. A decisão impugnada apreciou de maneira fundamentada todos os pontos
relevantes, não havendo omissão, erro ou contradição quanto aos pontos suscitados.
Documento eletrônico VDA50635938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/09/2025 12:06:20
Código de Controle do Documento: f60669f4-4d13-4743-b8bb-2fc96ea360aa

5. A pretensão de rejulgamento da causa é descabida, pois os embargos de
declaração não servem para rediscussão do julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscussão do julgado.
2. A fração de aumento de pena pela continuidade delitiva pode ser fixada acima do
mínimo legal sem a indicação exata do número de infrações, desde que os crimes
tenham ocorrido sucessivas vezes em um longo período.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619; CPC, art. 1022, III; CPP, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada:
Tema Repetitivo n. 1.202.
RELATÓRIO
A defesa de V G R S interpôs embargos de declaração, às fls. 1098/1102, em
face do acórdão de fls. 1078/1093 que concluiu pelo desprovimento do agravo
regimental interposto às fls. 1067/1072 em face da decisão de minha lavra que, às fls.
987/1003, deu provimento ao recurso especial para redimensionar a reprimenda do
recorrido, adotando aumento da pena em 2/3 pela continuidade delitiva e fixando a
pena do recorrido em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, em regime inicialmente
fechado.
O acórdão embargado ficou assim ementado:

DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
"
ESTURPO
E
ESTUPRO
DEVULNERÁVEL.
CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO DE
PENA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que
deu provimento ao recurso especial da acusação,
redimensionando a pena com aumento de 2/3 pela
continuidade delitiva, alterando acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais.
2. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
havia reduzido a fração de aumento referente à
continuidade delitiva de 2/3 para 1/2, devido à imprecisão
na quantidade de vezes que os delitos de estupro e
estupro de vulnerável foram praticados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA50635938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/09/2025 12:06:20
Código de Controle do Documento: f60669f4-4d13-4743-b8bb-2fc96ea360aa

3. A questão em discussão consiste em saber se é
possível aplicar a fração máxima de aumento de pena pela
continuidade delitiva sem a delimitação precisa do número
de infrações, considerando o longo período e a recorrência
das condutas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência desta Corte não exige a
indicação exata do número de práticas delitivas para fixar a
fração de aumento de pena acima do mínimo legal,
bastando que os crimes tenham ocorrido sucessivas vezes
em um longo período.
5. No caso, os abusos sexuais foram praticados
várias vezes ao longo de cinco anos, oque permite concluir
que houve sete ou mais repetições, atraindo o
entendimento do Tema Repetitivo n. 1.202.
6. Impõe-se o restabelecimento da sentença
condenatória que adotou o aumento da pena em 2/3 pela
continuidade delitiva para ambos os crimes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A fração de aumento de
pena pela continuidade delitiva pode ser fixada acima do
mínimo legal sem a indicação exata do número de
infrações, desde que os crimes tenham ocorrido
sucessivas vezes em um longo período. 2. No crime de
estupro de vulnerável, é possível aplicar a fração máxima
de majoração prevista no art. 71, caput, do Código Penal,
mesmo sem delimitação precisa do número de atos, se o
longo período e a recorrência das condutas indicarem sete
ou mais repetições". Dispositivos relevantes citados: CP,
art. 71.
Jurisprudência relevante citada: Tema Repetitivo n.
1.202."

A defesa sustenta que o acórdão recorrido foi omisso e obscuro ao reconhecer
a possibilidade de aplicação da fração máxima de majoração de pena em razão da
continuidade delitiva, mesmo sem esclarecer como chegou à conclusão acerca da
prática de mais de sete condutas delituosas.
Requer o suprimento da omissão, com efeito infringente.
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo a apreciar os embargos
de declaração.
Conforme estabelece o art. 619 do CPP, os embargos de declaração têm
fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas estritas hipóteses de correção
de omissão, obscuridade, ambiguidade ou contrariedade na decisão embargada.
Admite-se, ainda, a interposição de embargos de declaração para correção de erro
material, nos termos do art. 1022, III, do CPC c/c art. 3o do CPP.
Quanto ao conteúdo, os embargos de declaração merecem rejeição.
A parte embargante não apontou qualquer vício decisório legalmente tipificado e
limitou-se a repetir as razões de sua insurgência, esposadas no recurso especial. A
Documento eletrônico VDA50635938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/09/2025 12:06:20
Código de Controle do Documento: f60669f4-4d13-4743-b8bb-2fc96ea360aa

rigor, no acórdão recorrido acolheu-se tese acusatória que reflete posicionamento
dominante no STJ, no sentido de que a fração de aumento de pena pela continuidade
delitiva pode ser fixada acima do mínimo legal sem a indicação exata do número de
infrações, desde que os crimes tenham ocorrido sucessivas vezes em um longo
período (no caso vertente, os abusos sexuais foram praticados várias vezes ao longo
de cinco anos, o que permite concluir que houve sete ou mais repetições, atraindo o
entendimento do Tema Repetitivo n. 1.202).
Com efeito, a decisão impugnada apreciou, de maneira fundamentada, todos os
pontos relevantes para deslinde do feito. Como é cediço, o órgão julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão e os embargos de declaração não
servem para rediscussão do julgado.
Verifica-se, portanto, a inexistência de omissão, erro ou contradição quanto aos
pontos suscitados. A pretensão de rejulgamento da causa é descabida, razão pela qual
a rejeição dos embargos de declaração é medida imperativa, conforme demonstram os
precedentes a seguir expostos (grifos nossos):

DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM
HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
PENA
RESTRITIVA DE DIREITOS.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
À
COMUNIDADE.
DESCUMPRIMENTO IRREGULAR.
IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
[...] II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se o
acórdão embargado apresenta omissão, obscuridade,
contradição ou erro material que justifique a oposição de
embargos de declaração, ou se a parte embargante busca
apenas rediscutir matéria já decidida.
[...] Não há omissão, obscuridade, contradição ou
erro
material
no
julgado
embargado,
sendo
a
fundamentação suficiente para justificar a conclusão de
que o embargante não demonstrou o efetivo cumprimento
integral da pena, requisito indispensável para a extinção da
punibilidade. Os embargos de declaração não se prestam
para rediscutir o mérito da decisão ou para manifestar
inconformismo com o resultado do julgamento, sendo
vedado seu uso com caráter infringente. Conforme
reiterada jurisprudência, "os embargos de declaração não
constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a
decisão embargada não padecer dos vícios que
autorizariam a sua oposição" (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl
nos EAREsp n. 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay
Neto, Terceira Seção, DJe de
). [...].
22/02/2023
(EDcl nos EDcl no AgRg no RHC 200239/RJ,
Relatora Ministra DANIELA TEIXEIRA, Órgão Julgador:
QUINTA TURMA, Data do Julgamento:
, Data da
18/2/2025
Publicação/Fonte: DJEN
).
25/2/2025

Documento eletrônico VDA50635938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/09/2025 12:06:20
Código de Controle do Documento: f60669f4-4d13-4743-b8bb-2fc96ea360aa

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. RECURSO COM FUNDAMENTAÇÃO
VINCULADA. REJEIÇÃO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
da Quinta Turma desta Corte Superior que, à unanimidade,
negou provimento ao agravo regimental em habeas
corpus, sob a alegação de omissão quanto à
fundamentação da decisão de segregação cautelar.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se os
embargos de declaração podem ser utilizados para
rediscutir matéria já decidida, sem a demonstração de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão,
conforme o art. 619 do Código de Processo Penal.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são recurso com
fundamentação
vinculada,
sendo
imprescindível
a
demonstração de que a decisão embargada se mostrou
ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme o art.
619 do CPP.
4. A mera irresignação com o entendimento
apresentado na decisão não é suficiente para o
acolhimento dos embargos de declaração.
5. O julgador não está obrigado a responder a todas
as questões suscitadas pelas partes quando já encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão, não servindo os
aclaratórios para rediscussão do julgado.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados. [...].
(EDcl no AgRg no HC 934348/RS, Relator Ministro
MESSOD AZULAY NETO, Órgão Julgador: QUINTA
TURMA, Data do Julgamento:
, Data da
18/12/2024
Publicação/Fonte: DJEN
).
23/12/2024

Ante o exposto, voto pela rejeição dos embargos de declaração.

Documento eletrônico VDA50635938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/09/2025 12:06:20
Código de Controle do Documento: f60669f4-4d13-4743-b8bb-2fc96ea360aa

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2025/0047393-0
PROCESSO ELETRÔNICO REsp 2.197.200 / MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00295393420118130116 10116110029539004 295393420118130116
EM MESA
JULGADO: 16/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO
: V G R S
ADVOGADO
: OSVALDO JOSÉ GONÇALVES DE MESQUITA - MG033269
ADVOGADOS
: KELLY FLAVIANE NUNES GONÇALVES DE MESQUITA - MG105982
OSVALDO JOSE GONCALVES DE MESQUITA FILHO - MG185396
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: V G R S
ADVOGADO
: OSVALDO JOSÉ GONÇALVES DE MESQUITA - MG033269
ADVOGADA
: KELLY FLAVIANE NUNES GONÇALVES DE MESQUITA - MG105982
ADVOGADOS
: AMANDA MESQUITA DE OLIVEIRA - MG159380
OSVALDO JOSE GONCALVES DE MESQUITA FILHO - MG185396
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Marluce Caldas e Reynaldo Soares da
Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
C542605155821188119461@
2025/0047393-0 - REsp 2197200 Petição : 2025/0074604-1 (EDcl)
Documento eletrônico VDA50584709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 17/09/2025 12:49:53
Código de Controle do Documento: D73D55D4-A881-4318-B057-C47551A860EB